Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700411-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES RECORRIDO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, IRIS HELENA FRANCA DE ARAUJO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SES/DF. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS E LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos. 2. O primeiro réu, ora primeiro recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “DETERMINAR aos requeridos que seja atribuída à requerente a título de resultado final da prova discursiva a nota de 7,55, procedendo-se à sua reclassificação e seguimento no concurso, observados os demais requisitos editalícios, tudo no prazo de 5 dias, sob pena de cumprimento forçado, na forma do art. 536 do NCPC.” 3. Preliminarmente alega ilegitimidade passiva. Esclarece que apenas realiza ato para o qual foi contratado, não possuindo autonomia para rever os atos e/ou decidir sobre situação já prevista no edital ou qualquer outra relacionada ao processo seletivo. No mérito, afirma que os princípios da isonomia e da vinculação às normas do edital foram feridos e que o Poder Judiciário, em nome da separação dos poderes, verifica, apenas, adequação dos quesitos previstos no edital, Tema 485/STF. Requer a reforma da sentença. 4. O segundo réu, ora segundo recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Esclarece que não restou demonstrado que a banca examinadora adotou critérios de correção distinto do que consta do edital. Afirma que não cabe ao Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, portanto, não devendo reavaliar o desempenho do candidato na etapa com intuito de sobrepor às conclusões da comissão especializada. Requer a reforma da sentença. 5. A autora, ora recorrida, em contrarrazões, esclarece que não buscou estabelecer novos critérios para avaliação de sua prova discursiva. O que ocorreu foi o descumprimento das normas editalícias pela Banca Examinadora, primeira recorrente, e pelo Órgão Licitante, segundo recorrente. Afirma que utilizaram metodologia equivocada, diferente do constante no edital. Requer a manutenção da sentença. 6. As condições da ação, dentre as quais se insere a legitimidade "ad causam", à luz da teoria da asserção, são aferidas em abstrato, presumindo-se verdadeiras as assertivas da demandante na petição inicial. Preliminar rejeitada. 7. Dispõe assim a Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal: "Art. 53. A correção das provas é feita em conformidade com os requisitos e os critérios fixados no edital normativo do concurso público e nas orientações contidas no caderno de provas". 8. O Edital que regula o certame assim estabelece no item da 12. "DA PROVA DISCURSIVA - 12.1 A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva. 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção". 9. No presente caso, a candidata, ora recorrida, alcançou as seguintes notas na prova discursiva: "(...) na primeira lista a autora estava classificada para a próxima etapa, com nota 8,55. Após a segunda correção, a média alcançada era de 7,55 (média entre 8,55 e 6,55). Entre a 1a e a 2a correção a diferença é de 2,00 pontos, equivalente à 20% sobre o valor máximo da prova discursiva (10 pontos – 100%).”. 10. Portanto, a nota final da prova discursiva da recorrida será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, tendo em vista que a diferença entre as notas foi de 23,39% (vinte e três vírgula trinta e nove porcento). Não deveria haver uma terceira correção. 11. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Custas, isenção legal. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada um dos recorrentes, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega que o Acórdão recorrido violou o art. art. 93, IX e LX da CF, ao argumento de que “as provas produzidas nos autos pela recorrente foram ignoradas”. Afirma, ainda, que o princípio da isonomia e da vinculação às normas do edital normativo foi violado pelo decisum ao manter o sentença vergastada. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. art. 93, IX e LX da CF da CRFB) não foram objeto de debate direto pela Turma Julgadora, sendo inviável a oposição de embargos de declaração com finalidade prequestinadora, na forma do enunciado no 125 do FONAJE. Assim, a ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento, na forma do art. 1.030, V do CPC. O Acórdão recorrido concluiu tratar-se de discussão acerca dos critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, bem como pela ausência de demonstração de erro flagrante a ensejar a atuação do Judiciário, de modo que o revolvimento de fatos e provas, a fim de apurar compatibilidade da prova discursiva impugnada com o edital o que pressupõe à análise de fatos e provas e de regras editalícias, o que é vedado no âmbito do Recurso Extraordinário pelos enunciados no 279 e 454 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o Acórdão recorrido observou bem os limites da atuação jurisdicional, não adentrando ao mérito do ato administrativo quanto aos critérios de avaliação, observando o fixado pelo STF no tema 485 em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. Outrossim, quanto a alegada omissão, o Acórdão recorrido apreciou o tema de forma exauriente, ainda que com fundamentação sucinta, o que guarda consonância com o tem 339 de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, não havendo se falar em ofensa ao art. 93, IX da CRFB. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, incisos I, a e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 29 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal